Tribunal: TJPA
Processo: 0816878-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816878-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA MEDIDA LIMINAR QUE CONCEDEU SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À CAUÇÃO IDÔNEA. TEMA 241 STJ. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O agravante sustenta que, por se tratar de créditos não tributários, não é aplicável o entendimento do Tema 241 do STJ, de sorte que não há obrigatoriedade do depósito prévio nas ações anulatórias que objetivem a anulação de créditos não tributários.

2. Ao contrário do que defende o agravante, a jurisprudência pátria tem se pronunciado, de forma pacífica, no sentido de que a suspensão de exigibilidade do crédito não tributário é possível, desde que a dívida seja garantida, seja por depósito em dinheiro, seguro garantia ou fiança bancária.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Agravo de Instrumento interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a decisão monocrática ID 1258534, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão do Juízo
A Quo
de concedeu a liminar para a suspensão da exigibilidade do crédito, mediante a prestação de caução idônea no prazo de 15 dias, com base no entendimento do Tema 241 do STJ c/c o art. 38 da LEF.

Aduz o agravante, em apertada síntese, que o crédito discutido é de natureza não tributária, de modo que não são aplicáveis as mesmas condições para a suspensão de exigibilidade dos créditos tributários, configurando
distinguishing
ao precedente estabelecido no Tema 241 do STJ. Sustenta, assim, que não há obrigatoriedade de depósito prévio para o deferimento da suspensão de exigibilidade do referido.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão combatida, no sentido de dar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

O Município de Marabá apesentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 13804173).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de concessão da suspensão de exigibilidade do crédito debatido, sem a necessidade de o agravante realizar depósito prévio de caução idônea.

O agravante sustenta que, por se tratar de crédito não tributário, não é aplicável o entendimento do Tema 241 do STJ, de sorte que não há obrigatoriedade do depósito prévio nas ações anulatórias que objetivem a anulação de créditos não tributários.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

Ao contrário do que defende o agravante, a jurisprudência pátria tem se pronunciado, de forma pacífica, no sentido de que a suspensão de exigibilidade do crédito não tributário é possível,
desde que a dívida seja garantida
, seja por depósito em dinheiro, seguro garantia ou fiança bancária.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória. Multa Procon. Decisão que deferiu a tutela antecipada de urgência para suspender os efeitos do respectivo processo administrativo, desde que depositado o valor da multa em garantia do juízo, em cinco dias, sob pena de revogação da medida. Depósito judicial cumprido. Aplicação analógica do art. 151, II, do CTN, possibilitando o depósito judicial para fins de suspensão da exigibilidade de crédito não tributário. Necessidade de atualização do valor da dívida que resulta inequívoca do art. 38 da Lei nº 6.830/80. Pretensão do recorrente de acréscimo de 30%, consubstanciado em precedente do STJ inaplicável ao caso vertente, em que são devidos correção monetária e juros moratórios. Recurso a que se dá parcial provimento.

(TJ-RJ - AI: 00558503420238190000 202300277689, Relator: Des(a). CLÁUDIO LUIZ BRAGA DELL'ORTO, Data de Julgamento: 14/09/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 19/09/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DE SEGURO GARANTIA OU FIANÇA. POSSIBILIDADE. I - Na origem o presente feito decorre de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela cautelar antecedente, a qual se destinava a viabilizar a garantia de crédito. No Tribunal a quo, após o julgamento dos embargos de declaração foi dado provimento ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário. II - Apesar do entendimento firmado na Súmula n. 112/STJ, no sentido de que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, a jurisprudência desta Corte Superior também firmou o posicionamento de que, quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade destes créditos, não se aplicando, portando, a citada súmula. III - Precedentes: AgInt no AREsp 1.683.152/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 22/3/2021; AgInt no REsp 1.612.784/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 18/2/2020; AgInt no REsp 1.915.046/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, REPDJe 27/8/2021, DJe 1º/7/2021. IV - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1932380 SP 2021/0224214-9, Data de Julgamento: 03/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURO GARANTIA. FIANÇA BANCÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. AFSTAMENTO DA SÚMULA 112/STJ. 1. o entendimento firmado na Súmula 112/STJ é no sentido de que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. 2. Entretanto, a jurisprudência desta Corte assentou o posicionamento de que, quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando a Súmula 112/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1683152 SP 2020/0067942-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA FUNDADA EM VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO POR MEIO DE SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. 1. Decorre o presente recurso de ação anulatória de autuação por infração de contrato administrativo, em que indeferida a tutela antecipada que visava à suspensão da exigibilidade das penalidades. 2. O entendimento do Tribunal de origem de que apenas o depósito em dinheiro teria o condão de suspender a exigibilidade da multa administrativa não se coaduna com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade de crédito não tributário.Precedentes. 3. Agravo interno não provido.

Assim, fundada no entendimento jurisprudencial dominante, não encontro elemento capaz de infirmar a decisão vergastada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2023